Tribunal: TJSP
Processo: 1043276-80.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Adequação – APELAÇÃO CÍVEL – Juízo de "retratação" do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Adequação, se o caso, do v. acórdão ao r. entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.495.146/MG – Tema 905, STJ, DJe 02/03/2018 – Determinação do C. STJ de retorno dos autos a esta C. Corte para juízo de conformação ao tema acima mencionado - Servidores públicos

Ementa:

Adequação – APELAÇÃO CÍVEL – Juízo de "retratação" do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Adequação, se o caso, do v. acórdão ao r. entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.495.146/MG – Tema 905, STJ, DJe 02/03/2018 – Determinação do C. STJ de retorno dos autos a esta C. Corte para juízo de conformação ao tema acima mencionado - Servidores públicos estaduais – Embargos à execução opostos pela Fazenda com alegação de excesso na execução, ante a ocorrência de litispendência entre alguns exequentes – Sentença de parcial procedência mantida no v. acórdão, uma vez que pretendida a aplicação da Lei 11.960/09, não tendo sido este o objeto recursal – Pretensão da Fazenda de aplicação da Lei 11.960/09 no tocante à correção monetária e aos juros de mora - Entendimento que necessita de adequação, em obediência ao paradigma e ao disposto pelo STJ, devendo a correção monetária sofrer a incidência do IPCA-E e os juros de mora da Lei 9.494/97, com as alterações da Lei 11.960/09 -

Decisão parcialmente adequada
Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361359
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043276-80.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados REBECCA REIS ROSA, MARIA TEREZINA
GARGANTINI MARQUES, MARLENE SERRANO LIMA, MITICO NAKASHIMA,
NEDJA PESSOA CORREA TREVISAN, NELTA LUCIA MATTANO VARGAS,
NEUSA DE SANT'ANA GASQUEZ, MARIA LYGIA MARTINS MOREIRA, RACHEL
DELFIM MOSCARDI, RISOLETA PESSOA CORREA RODRIGUES, TERZA MARIA
DELFIM CELESTINO, VALDECIR FABRIN BOULHASA, VANIA TEREZA DA
SILVA SANTOS CORDEIRO, WILMA ANTÔNIA SOARES FERREIRA, ANA
MARIA COTRIM MARTINS, EURIDES APARECIDA GROTTO COSTA, BALBINA
PENACHIONI CASTREQUINI, CELIA MARIA GARCEZ DIAS, CLAUDETE DE SA,
CLÁUDIA GUILLAUMON ROSSLER, CLOTILDE MEDINA ROTA, EUNNY PERON
MARTINS, MARIA DE LOURDES GOMES GODOY, IVETE JORGE CHEIROZO,
JACIRA
DELTREJO,
JOSEFINA
COSTA
SOLLER,
LELIA
MARANGONI
SALOMÃO, MARIA ADELAIDE DE BARROS PERINO, MARIA DA CONCEIÇÃO
STIGLIANI e NEUZA FERNANDES RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em juízo de retratação,
adequaram parcialmente o v. acórdão, dando parcial provimento ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043276-80.2015.8.26.0053 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Apelação no 1043276-80.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Antonio Augusto Galvão de França
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado(s): Rebecca Reis Rosa e outros
Voto no 32.207
ADEQUAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL Juízo de “retratação” do
artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil Adequação,
se o caso, do v. acórdão ao r. entendimento do Superior Tribunal
de Justiça no REsp no 1.495.146/MG Tema 905, STJ, DJe
02/03/2018 Determinação do C. STJ de retorno dos autos a esta
C. Corte para juízo de conformação ao tema acima mencionado -
Servidores públicos estaduais Embargos à execução opostos pela
Fazenda com alegação de excesso na execução, ante a ocorrência
de litispendência entre alguns exequentes Sentença de parcial
procedência mantida no v. acórdão, uma vez que pretendida a
aplicação da Lei 11.960/09, não tendo sido este o objeto recursal
Pretensão da Fazenda de aplicação da Lei 11.960/09 no tocante à
correção monetária e aos juros de mora - Entendimento que
necessita de adequação, em obediência ao paradigma e ao disposto
pelo STJ, devendo a correção monetária sofrer a incidência do
IPCA-E e os juros de mora da Lei 9.494/97, com as alterações da
Lei 11.960/09 -
Decisão parcialmente adequada
Recurso parcialmente provido
Trata-se de recurso de Apelação (fls.136/149)
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo, contra r. sentença
(fls.124/125), que julgou parcialmente procedentes os embargos, para
excluir da execução a verba atribuída a Cláudia Guillaumon Rossler,
Josefina Costa Soller e Leila Marongoni Salomão, diante da reconhecida
litispendência. Acolheu a planilha de cálculo adotada pelos embargados
(fls. 92/93) e, por força da litispendência, determinou aos embargados
que deverão arcar com custas processuais e honorários advocatícios da
embargante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à
causa (fls. 04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043276-80.2015.8.26.0053 -Voto no
3
Pretensão da Administração de aplicação da Lei
11.960/09 nos cálculos, bem como de anulação da sentença com a
determinação para que o Juízo se manifeste quanto às questões
levantadas em sede de embargos declaratórios ou sua reforma para a
aplicação da legislação apontada no cálculo exequendo.
Contrarrazões às fls.152/163.
V. acórdão (fls.169/173) que negou provimento
ao apelo da Fazenda, em votação unânime (fls.168).
Embargos
de
Declaração
interpostos
pela
Administração (fls.176/179), conhecidos e rejeitados por unanimidade
(fls.182 e 183/185).
Ato contínuo, interpôs a Fazenda do Estado de
São Paulo Recurso Especial (fls.188/199), não tendo sido apresentadas
as contrarrazões (fls.201).
Determinação da Presidência da Seção de
Direito Público (fls.202/205), de adequação do julgado, se o caso,
considerando o julgamento definitivo do REsp n. 1.495.146/MG, Tema
905, STJ, DJe 02/0/2018, com a devolução dos autos a esta E. Turma
Julgadora para cumprimento do disposto no artigo 1030, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Decisão unânime desta C. Câmara (fls.209), que
manteve a decisão, com o improvimento recursal. V. Acórdão às
fls.210/216.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043276-80.2015.8.26.0053 -Voto no
4
Às fls.220/221, o Desembargador Presidente da
Seção de Direito Público admitiu o Recurso Especial. Seguindo os autos ao
C. STJ (fls.224/241), houve determinação às fls.232/236 de retorno dos
autos a esta C. Corte para juízo de conformação, nos termos do artigo
14040, II, do CPC.
Às fls.244/246, o Presidente da C. Seção de
Direito Público assim decidiu: “Fls. 232-6: O Col. Superior Tribunal de
Justiça determinou a devolução dos autos pelo REsp no 1.774.716 - SP,
Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, para realização do juízo de conformação
frente ao decidido no RESP 1.495.146/MG. O julgamento do mérito do
REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018, fixou a
seguinte tese...”.
É o relatório.
Em continuidade à determinação da Presidência
da Seção de Direito Público, o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018, fixou a seguinte tese:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043276-80.2015.8.26.0053 -Voto no
5
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de
modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão
que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas
de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043276-80.2015.8.26.0053 -Voto no
6
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta
de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A
na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e
a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a
regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante,
é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos
para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
Assim,
reexaminando
os
autos
e
em
cumprimento ao determinado pelo C. STJ, entendo que o v. Acórdão
(fls.169/173) deve ser parcialmente adequado, haja vista que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043276-80.2015.8.26.0053 -Voto no
7
aplicado o índice IPCA-E à correção monetária e, no tocante aos juros de
mora, a Lei 9.494/97, com as alterações da Lei 11.960/09, tudo nos
termos do decidido no Tema 905/STJ.
Ante o exposto, adequo parcialmente a
decisão, dando parcial provimento ao recurso, nos moldes do art.
1040, II do Código de Processo Civil, de acordo com o paradigma e à
determinação do C. STJ.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator